Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-54.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. GUARDA UNILATERAL DOS AVÓS MATERNOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo.1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.1.2. Havendo nos autos elementos suficientes para formar o convencimento do magistrado e restando demonstrado que os documentos encartados no processo se revelam suficientes para dirimir a controvérsia em análise, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. O Direito da Infância e da Juventude é constituído por um conjunto de princípios e regras que regem variados aspectos da vida, desde o nascimento até a maioridade, tendo a proteção integral à criança e ao adolescente como princípio basilar e fundamental de sua sistemática, conforme se vê do artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. A guarda de crianças e adolescentes tem como escopo normativo a proteção integral ao menor, prevista no artigo 227 da Constituição Federal.
4. Em demandas envolvendo guarda e responsabilidade deve sempre ser privilegiado o melhor interesse do infante. 4.1. O princípio da proteção integral apresenta ligação direta com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de forma que, na análise dos casos concretos, deve-se sempre buscar a solução que lhes proporcione maior benefício possível, tutelando com prioridade seus direitos fundamentais.
5. É possível o deferimento da guarda de criança ou adolescente aos avós, para atender situações peculiares, visando preservar o melhor interesse da criança. Precedente STJ.
6. Considerando que os avós maternos têm atendido adequadamente às necessidades escolares e de saúde da menor, provendo a ela as condições físicas, financeiras e familiares necessárias para tanto, assim como levando-se em conta que os genitores ainda apresentam alguns entraves no que diz respeito aos cuidados que os filhos demandam, mostra-se justificável a fixação da guarda de forma unilateral aos avós maternos, para melhor atender aos interesses da infante e ao seu desenvolvimento.
7. Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido.